Tribunal: TJPA
Processo: 0023688-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023688-09.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANA DORA TEIXEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0023688-09.2014.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

AGRAVADO: ANA DORA TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REQUISITADO PARA O SERVIÇO ELEITORAL. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS INERENTES AO CARGO DE ORIGEM. IMPOSIÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI 6.999/82. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.

1.Supressão de parte da remuneração da autora, relativa ao auxílio-alimentação, impossibilidade. A lei Federal nº 6.999/82 assegura ao servidor requisitado pela Justiça Eleitoral a manutenção dos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo em apreço.

2. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de ___________ do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME N. 0023688-09.2014.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: GUSTAVO AZEVEDO ROLA

AGRAVADO: ANA DORA TEIXEIRA DA COSTA

ADVOGADO: RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação de restabelecimento de vale refeição movida contra si por Ana Dora Teixeira da Costa, interpõe agravo interno contra decisão monocrática desta relatora que reconheceu o direito da agravada a manutenção da totalidade de seus direitos quando instada a prestar serviço eleitoral, deste modo, confirmando a sentença de primeiro grau.

Aduz que não há prova nos autos de que a recorrida foi requisitada para o serviço eleitoral, na forma como bem observou o MP (ID Num. 1243733 - Pág. 3).

Alega que não havendo prova de que houve a requisição, incabível o pedido, considerando o que estabelece a lei nº 6.999/1982, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral.

Diz que somente o servidor em regime de jornada de tempo integral faz jus ao benefício e não é este o caso da agravada, na forma em que expressamente reconhece em sua inicial. Neste careiro, alega que não poderia o administrador estender o benefício.

Alude não haver desrespeito ao art. 9°, da Lei n 6.999/1982, na medida em que o vale não foi suprimido, mas apenas foram estabelecidos critérios razoáveis para o seu recebimento, conforme previsão legal.

Sustenta que se o servidor não requisitado pela Justiça Eleitoral não recebe vale quando não trabalha em tempo integral, conforme Instrução Normativa (ID Num. 1243731 - Pág. 10), ao passo que não há razão para que o servidor requisitado receba o benefício.

Refere que somente o servidor de tempo integral recebe vantagem do vale alimentação, requisitado ou não.

Requer o conhecimento e provimento do recurso

Manifesta-se a agravada em contrarrazões (ID Num 3663403, pág. 01/06).

Diz que há provas nos autos por meio do ofício nº 3.388 – COPES / SGP, datado de 17/12/2013, e, devidamente assinado pelo Presidente da Egrégia corte naquele momento (Desembargador Raimundo Holanda Reis), com a afirmação de que a servidora/ agravada, ocupante de cargo de Auxiliar de Administração (Matrícula nº 0074055-011), sediada em Belém se encontrava à disposição da justiça eleitoral como requisitada, nos termos da Lei nº 6.999 / 1982 (ID NUM

1243727, pág. 16/17), bem como, o ofício da Chefia de Gabinete nº 022 / 2014, o Município de Belém reconhece que a servidora em questão se encontrava à disposição da justiça eleitoral (ID Num 1243727, pág. 18).

Sustenta que o artigo 9º, da Lei nº 6.999 /1982 é categórico ao afirmar que: “o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego”.

Requer, por fim, a manutenção da decisão combatida.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

Cumpre esclarecer que a agravada Ana Dora Teixeira da Costa ajuizou ação de restabelecimento de vale refeição contra o agravante Município de Belém, com fundamento na lei federal 6.999/82 que assegura ao servidor requisitado pela justiça eleitoral a manutenção dos direitos e das vantagens inerentes ao exercício do cargo. Julgado pelo juízo de primeiro grau, este julgou procedente o pedido. O Município apelou, quando em decisão monocrática julguei improcedente o recurso, posicionamento que mantenho, haja vista, que as alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de elidir o julgado anterior.

Vejamos.

A questão dos autos diz respeito ao direito inerente a autora de ter restabelecido o valor do vale alimentação que foi suspenso pelo município apelante em março de 2013, sob a justificativa de que a agravada não trabalha em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, deste modo, não preenchendo a determinação da instrução normativa n. 001/2012.

De plano verifico, verifico não assistir razão ao agravante.

A autora logrou êxito em comprovar que desde o ano de 1996 presta serviço ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), na modalidade requisitada. Logrou êxito em comprovar que todos os seus direitos e deveres perante a Administração Pública estão vinculados ao órgão de origem, ou seja, a SESMA.

Conforme os autos, verifico nos contracheques da autora (ID Num 1243727, pág. 13/15) e no ofício de nº 3.388 – COPES/SGP (Id Num 1243727, pág 16/17), que o desembargador Raimundo Holanda Reis, à época Presidente do E. TRE/PA, ratifica que a servidora foi cedida ao Tribunal na forma requisitada.

Consta, inclusive, no site do TER/PA (http://www.tre-pa.jus.br/), que a autora /apelada se encontra no quadro referente a servidores requisitados ( http://appspa.trepa.jus.br/transparenciaDadosServidores/infoServidores?acao=Anexo_V_B).

Com efeito, a lei nº 6.999/1982, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, determina que:

Art. 1º - O afastamento de servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e das autarquias, para prestar serviços à Justiça Eleitoral, dar-se-á na forma estabelecias por esta Lei. (...)

Art. 9º - O servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego.

Destarte, o servidor requisitado tem direito a manutenção de todos os direitos e garantias que aufere em seu cargo originário, incluindo-se aí, o auxílio-alimentação.

A Resolução nº 23.523/2017 do E. TSE, dispõe que:

Art. 1º Os tribunais eleitorais e os juízes eleitorais poderão requisitar servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e das autarquias, para prestar serviços à Justiça Eleitoral. (...) Art. 4º Os servidores requisitados para o serviço eleitoral conservarão os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos.

Assim, em decorrência do princípio da irredutibilidade, fica assegurado a servidora a manutenção da totalidade de seus direitos quando instada a prestar serviço eleitoral. Neste sentido:

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA CEDIDA À JUSTIÇA ELEITORAL. VALE-LANCHE. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. LEI FEDERAL Nº 6.999/82. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE COMINAÇÃO. 1.É devido o pagamento de vale-lanche ao servidor do Tribunal de Justiça cedido ao TRE/MG. (TJ/MG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.12.128671-0/002, Relator (a): Des.(a) Barros Levenhagen, 5ª câmara cível, julgamento em 27/03/2014, publicação da sumula em 07/04/2014).

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS REQUISITADOS OU CEDIDOS À JUSTIÇA ELEITORAL. TJMG. 1ª INSTÂNCIA. VALE-LANCHE. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. É ilegítimo o ato administrativo que, em nome do poder de autotutela do Estado, pretende a supressão de vantagem pecuniária rotulada de ""vale-lanche"", de forma unilateral e à revelia do servidor público do TJMG requisitado ou cedido à Justiça Eleitoral. (TJMG - Mandado de Seg. Coletivo 1.0000.10.068260-8/000, Relator (a): Des.(a) Silas Vieira , corte superior, julgamento em 28/09/2011, publicação da sumula em 07/10/2011)

Assim sendo, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão altercada.

É como voto.

Belém, ____de ____________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/11/2020